Tribunal: TJSP
Processo: 1016445-18.2013.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Carlos Russo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000278576
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1016445-18.2013.8.26.0068, da Comarca de Barueri, em que são apelantes/apelados
ROGÉRIO VEDOVELLO PEDROSO FILHO e PATRÍCIA GONÇALVES PEDROSO e
Apelante MARCOS ALCIDEZ CRUZ, é apelada ROSANGELA RICCOTTA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente) e MARCOS RAMOS.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
CARLOS RUSSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016445-18.2013.8.26.0068 -Voto no 37.069
2
COMARCA DE BARUERI - 6a VARA CÍVEL
APELANTES/APELADOS:
PATRÍCIA
GONÇALVES
PEDROSO,
ROGÉRIO VEDOVELLO PEDROSO FILHO (réus, denunciantes) e
MARCOS ALCIDES CRUZ (denunciado à lide)
APELADA: ROSANGELA RICCOTA (autora)
SENTENÇA: JUIZ DE DIREITO UDO WOLFF DICK APPOLO DO
AMARAL
EMENTA:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Despesas condominiais. Dívida
liquidada pela adquirente do imóvel. Cobrança, em reembolso,
contra vendedores. Procedência de demanda principal e de lide
secundária. Recursos dos réus e de denunciado à lide, ambos
desprovidos.
VOTO No 37.069
RELATÓRIO
Despesas condominiais, inadimplemento de valores
anteriores à posse de adquirente, dívida paga pela atual proprietária,
cobrança, em reembolso, contra vendedores, juízo de procedência de
demanda principal e de denunciação à lide (fls. 349/352), apelam réus,
denunciantes, e denunciado.
Ordem de interposição, réus, denunciantes, com
matéria preliminar (prescrição). No mérito, batem-se pela exclusão de dívida
assumida por ex-inquilino.
Réu, denunciado, também com preliminar prescrição.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016445-18.2013.8.26.0068 -Voto no 37.069
3
No mérito, pugna pela improcedência da lide secundária.
Resposta recursal, a fls. 375/381 e 392/402.
FUNDAMENTAÇÃO
Liquidação de pendência condominial, de interregno
anterior à aquisição de unidade em débito, legítima abordagem de regresso
contra antigos proprietários, não havendo falar em prescrição, verificando-
se que ao adquirente somente dado saber dos contornos da dívida, com o
ajuizamento de ação de cobrança, pelo condomínio.
Pretendido aproveitamento compensatório, de valores
compreendidos em acordo com ex-inquilino, não colhe melhor pertinência, à
falta de necessária confirmação de efetivo pagamento.
E, quanto ao réu, denunciado à lide, igualmente, não
lhe beneficia tese de prescrição, tocando-lhe responder por período de
inadimplemento, ao tempo em que, na condição de locatário, desfrutou do
imóvel e da respectiva estrutura condominial, ônus aqui oportunamente
invocado por antigos proprietários, locadores, com fundamento contratual,
tempestivamente a partir do vencimento da última parcela de ajuste
amigável entabulado pelo réu, denunciado (ex-locatário), diretamente com o
condomínio (fl. 134).
DISPOSITIVO
Do exposto, pelo meu voto, nego provimento aos
recursos.
CARLOS RUSSO
Relator